Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio. Regime prisional.

1 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu é preso em flagrante em atitude suspeita de traficância, na posse de drogas – maconha e cocaína – embaladas em 13 porções, depois de tentar fugir ao avistar viatura policial.

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 – Apelação não provida.